Tribunal: STJ
Processo: 1026068-50.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899322 - MT (2025/0115172-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VIASUL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO SCALABRINI NAVES - MG072865
BRUNO HENRIQUE ANDRADE ALVARENGA - MG112497
DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - MG121515
AGRAVADO
: LUCIANO APARECIDO DE PAIVA
AGRAVADO
: LILIANE RAFAELA DA SILVA PAIVA
ADVOGADOS
: GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - MT013744
RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - MT023763O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ.
1. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do recurso
especial atrai a incidência da Súmula 115 desta Corte, segundo a qual, "na
instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos".
2. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando a
parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932,
parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício de modo
adequado dentro do prazo concedido.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50118183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:18:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 622ca7b8-8b04-4d97-83f3-5064051db74e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899322 - MT (2025/0115172-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VIASUL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO SCALABRINI NAVES - MG072865
BRUNO HENRIQUE ANDRADE ALVARENGA - MG112497
DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - MG121515
AGRAVADO
: LUCIANO APARECIDO DE PAIVA
AGRAVADO
: LILIANE RAFAELA DA SILVA PAIVA
ADVOGADOS
: GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - MT013744
RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - MT023763O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ.
1. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do recurso
especial atrai a incidência da Súmula 115 desta Corte, segundo a qual, "na
instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos".
2. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando a
parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932,
parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício de modo
adequado dentro do prazo concedido.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por VIASUL ENGENHARIA LTDA,
contra a decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso especial e do
agravo em recurso especial que interpusera.
indenizatória por danos materiais e compensatória por danos
Ação:
morais, ajuizada por LUCIANO APARECIDO DE PAIVA e LILIANE RAFAELA DA SILVA
PAIVA, parte ora agravada, em face da parte ora agravante, em fase de
cumprimento de sentença.
julgou procedentes os pedidos para condenar a ora agravante:
Sentença:
"1) ao ressarcimento de forma simples dos valores pagos a título de 'taxa de
evolução de obra' pela autora a partir de 06/2021, corrigidos monetariamente
pelo IGP-M a partir dos respectivos pagamentos, além de juros de mora de 1% ao
Documento eletrônico VDA49170529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:52
Código de Controle do Documento: c9712497-a0d4-4d89-a5d4-c3a80ad3f9bd

mês a partir da citação; 2) CONDENAR a Requerida ao pagamento de 0,5% sobre o
valor do contrato atualizado, por mês de atraso, a título de lucros cessantes,
atualizado pelo INCC, por mês, a partir de (19/06/2021) (termo final do prazo de
tolerância), até a data da efetiva entrega; 3) CONDENAR a Requerida ao
pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais de
1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum,
a título de danos morais" (e-STJ fl. 112).
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
parte ora agravante, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença
e "determinando que a executada deposite em Juízo o valor atualizado do débito,
acrescido de multa e honorários advocatícios, na forma do art. 523, do CPC, sob
pena de execução forçada" (e-STJ fl. 194).
alegou, além da existência de dissídio jurisprudencial,
Recurso especial:
violação do art. 537 § 1o, I do CPC; e da Súmula 410 do STJ, sustentando, em
síntese, que: (i) as astreintes só podem ser exigidas após a intimação pessoal do
devedor; (ii) houve excesso de execução e enriquecimento sem causa, com base
nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante, em razão da ausência de regularização
da representação processual, após intimação com esse fim.
nas razões do presente recurso, a parte
Agravo interno:
agravante sustenta, em síntese, que: (i) "a Agravante não foi intimada
pessoalmente para regularizar a representação processual como é entendimento
dessa colenda corte" (e-STJ fl. 338); (ii) "não podem ser aptos para negar o direito
da Recorrente, afinal todos os demais advogados cadastrados possuem poderes
nos autos" (e-STJ fl. 340); (iii) "em razão do sistema PJE, que não permite a
assinatura de multiplos procuradores na mesma petição, fato que impede a
assinatura de todos os procuradores de uma parte" (e-STJ fl. 341).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do recurso especial e do agravo em
recurso especial com espeque na Súmula 115/STJ, nos seguintes termos (e-STJ fl.
332):

Por meio da análise do recurso de , verifica-VIASUL ENGENHARIA LTDA se que a
parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de
Documento eletrônico VDA49170529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:52
Código de Controle do Documento: c9712497-a0d4-4d89-a5d4-c3a80ad3f9bd

substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do Agravo e do Recurso
Especial, Dr. DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação processual do
recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o
prazo transcorrer
.
in albis
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo, na
espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
(...)
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Pela análise das razões recursais ora apresentadas, contudo, verifica-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento apto à modificação do
.
decisum
Como exposto acima, alçando os autos a este Superior Tribunal de
Justiça, verificou-se a ausência de procuração outorgando poderes
ao advogado subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial - Dr.
DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO -, razão pela qual a parte recorrente foi
devidamente intimada para regularizar a representação processual no prazo de 5
(cinco) dias (e-STJ fl. 324), porém houve o decurso do prazo sem qualquer
manifestação (e-STJ fl. 330).
Assim, incide à espécie o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC, segundo o
qual não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar
sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC), não promove o
saneamento do vício no prazo concedido. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.447.689
/DF, Terceira Turma, DJe de
; e AgInt no REsp 1.799.851/RJ, Quarta
16/10/2019
Turma, DJe de
.
21/10/2019
Acrescenta-se que, conforme certidão de fl. 327 (e-STJ), a intimação da
parte ora agravante para saneamento do vício foi devidamente disponibilizada no
Diário da Justiça Eletrônico/STJ em
, sendo publicada em
.
8/4/2025
9/4/2025
Dessa maneira, não suprido, no prazo fixado, o vício de representação
processual, o óbice da Súmula 115/STJ é mesmo aplicável à hipótese dos autos,
devendo a decisão agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA49170529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:52
Código de Controle do Documento: c9712497-a0d4-4d89-a5d4-c3a80ad3f9bd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.899.322 / MT
Número Registro: 2025/0115172-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10210075620228110041 10260685020248110000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIASUL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : RICARDO SCALABRINI NAVES - MG072865
BRUNO HENRIQUE ANDRADE ALVARENGA - MG112497
DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - MG121515
AGRAVADO
: LUCIANO APARECIDO DE PAIVA
AGRAVADO
: LILIANE RAFAELA DA SILVA PAIVA
ADVOGADOS : GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - MT013744
RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - MT023763O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIASUL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : RICARDO SCALABRINI NAVES - MG072865
BRUNO HENRIQUE ANDRADE ALVARENGA - MG112497
DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - MG121515
Documento eletrônico VDA50097495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:30:31
Código de Controle do Documento: ad2978e4-fcc4-4cf5-bad5-54a583d513db

AGRAVADO
: LUCIANO APARECIDO DE PAIVA
AGRAVADO
: LILIANE RAFAELA DA SILVA PAIVA
ADVOGADOS : GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - MT013744
RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - MT023763O
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:30:31
Código de Controle do Documento: ad2978e4-fcc4-4cf5-bad5-54a583d513db